Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO TENTADO. MODUS OPERANDI VIOLENTO E REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO PSIQUIÁTRICO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que converte prisão em flagrante em preventiva, em razão de suposta prática de roubo majorado tentado cometido mediante violência real e concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está adequadamente fundamentada e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, inclusive internação terapêutica, diante do histórico psiquiátrico do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decreta a prisão preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do modus operandi — tentativa de roubo com emprego de violência real e técnica de estrangulamento em local de grande circulação.
4. O histórico criminal demonstra múltiplas condenações por crimes patrimoniais e prática de novo delito violento enquanto o agente cumpria prisão domiciliar, revelando risco concreto de reiteração e ineficácia das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. A jurisprudência reconhece que o cometimento de crime violento durante liberdade vigiada justifica a manutenção da custódia para resguardar o meio social.
6. O diagnóstico psiquiátrico não afasta, por si só, a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, sendo possível garantir o tratamento médico no próprio sistema prisional.
7. A substituição da prisão por internação terapêutica demanda instauração de incidente de insanidade mental e laudo pericial, medidas próprias do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando demonstrada a necessidade da prisão para assegurar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 313; 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 225.934/BA, Quinta Turma, 10/12/2025. STJ, AgRg no HC 1.015.334/PR, Sexta Turma, 11/11/2025. STJ, AgRg no RHC 214.324/MA, Quinta Turma, 19/08/2025. STJ, AgRg no HC 1.032.243/GO, Quinta Turma, 17/12/2025. TJDFT, Acórdão 1972340, 3a Turma Criminal, 20/02/2025.